Tribunal: TJPA
Processo: 0807634-92.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807634-92.2021.8.14.0040

APELANTE: VANESSA DO SOCORRO DA SILVA MONTEIRO

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO REJEITADA. PLEITO DE REAJUSTE SALARIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.236/02. JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE DETERMINOU O REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DA LEI. COISA JULGADA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM DATA MUITO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO NO CASO. REAJUSTE SALARIAL QUE SOMENTE PODE SER FEITO POR MEIO DE LEI ESPECÍFICA. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 39, §1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Na presente hipótese, a Apelante visa executar decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.814.0040, transitado em julgado em maio de 2007.

2 -
A supramencionada ação mandamental objetivava o reajuste da base salarial dos servidores públicos municipais, no percentual de 8,82%, em atenção à Lei Municipal nº 4.236/02.

3 -
Ressalta-se que os fundamentos utilizados na decisão do Mandado de Segurança Coletivo abrangia tão somente os servidores efetivos à época da vigência da
Lei nº 4236/02, até a entrada em vigor da Lei nº 4.244/02, que modificou o regime estatutário.

4 -
Conforme se verifica do contracheque anexo aos autos, a Apelante é servidora pública efetiva do Município desde 14 de setembro de 2015, ou seja, ingressou no serviço público municipal muito tempo depois do ano de 2003, não havendo como falar em extensão dos efeitos da decisão.

5 -
O reajuste requerido encontra fundamento na Lei Municipal nº 4.236/2002, contudo, tal reajuste foi instituído para recompor os vencimentos dos servidores efetivos àquela época, o que não se aplica no caso da Apelante.

6 -
Caso seja determinado que o Poder Público Municipal estenda os efeitos deste reajuste a todos os servidores que ingressaram após o ano de 2002, estar-se-ia diante de verdadeiro aumento de remuneração.

7 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Vanessa do Socorro da Silva Monteiro, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do Munícipio de Parauapebas.

Os autos narram que o Sindicato dos Servidores Públicos de Parauapebas impetrou Mandado de Segurança Coletivo, sob o nº 0000086-27.2003.814.0040, o qual fora julgado procedente para reajustar a base salarial dos servidores públicos, conforme determinava a Lei Municipal nº 4.236/02.

Requereu a condenação do Município a aplicar ao vencimento base o art. 34, da Lei Municipal nº 4.320/02, com reajuste de 8,82% e o pagamento de todas as diferenças salariais a serem apuradas.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Inconformado, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento antecipado da lide. No mérito, afirma que o anexo III, da Lei nº 4.244/02, foi declarado inconstitucional pelo MS Coletivo para o pagamento dos servidores que ingressaram em data posterior no serviço público.

Assevera que o Município de Parauapebas reconheceu em fevereiro de 2018 que a base remuneratória utilizada para pagamento dos servidores estava errada, efetuando o pagamento das diferenças. Pugnou pelo recebimento de valores anteriores e pela reforma integral da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o Município asseverou que o reajuste de 8,82% é garantido aos servidores efetivos à época da vigência das Leis nº 4.230/02 e 4.236/02, o que não se enquadraria no caso da Apelante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente, a Apelante afirma a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito.

Sabe-se que, em atenção ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, deve ser assegurado às partes a produção das provas necessárias à conclusão da lide, no entanto, este direito não acarreta a produção de provas de forma irrestrita, mas sim àquelas úteis e necessárias ao julgamento do mérito.

Neste caso, ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Portanto, é cabível o julgamento antecipado da lide quando verificada a desnecessidade de produção de provas em audiência ou quando houver sido decretada a ocorrência da revelia, o que é o caso dos presentes autos.

Outrossim, quando convencido que o conjunto probatório nos autos é suficiente para a elucidação da matéria, o Magistrado pode dispensar a produção de outras provas, podendo, assim, realizar o julgamento antecipado do mérito, sem que isso necessariamente implique em cerceamento de defesa.

Acerca do julgamento antecipado do mérito, leia-se o que dispõe o art. 355, do Código de Processo:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II -
o réu for revel
, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova
, na forma do
art. 349
.

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REVELIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - CONDUTA LESIVA AO MEIO AMBIENTE
- SUPRESSÃO DE VEETAÇÃO NATIVA - ÁREA DE BIOMA MATA ATLÂNTICA - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANUTENÇÃO.
A decretação da revelia tem como efeito a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, permitindo o julgamento antecipado da lide, bem como a desnecessidade de o revel ser intimado dos atos processuais subsequentes. Ademais, não havendo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado não importa em cerceamento de defesa.
Se as provas coligidas aos autos demonstram que o apelante/requerido promoveu o desmate irregular em área do bioma "Mata Atlântica", integrante de sua propriedade, cuja vegetação nativa estava em estágio avançado de regeneração, sem devida e prévia autorização ambiental, imperiosa sua condenação a cessar a atividade lesiva e a adotar providências necessárias à regeneração da área. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - DESMATAMENTO - MATA ATLÂNTICA - DANO MORAL COLETIVO - EVIDENCIADO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA TAMBÉM NESTA QUESTÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ reconhece a possibilidade de configuração de um dano moral coletivo ambiental reflexo, sofrido pela sociedade em virtude da degradação dos bens ambientais. O dano moral ambiental consiste no sentimento de especial pesar, de impotência, na frustração e indignação da sociedade pela agressão a um bem ambiental ao qual já se sente especialmente vinculada e sensibilizada, situações que inegavelmente se configuram quando se trata da importância vital do complexo geográfico da Mata Atlântica, devendo ser mantido a condenação também quanto ao dano moral ambiental coletivo. V.P.V.R. DANO MORAL COLETIVO/DANO SOCIAL - NÃO EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR - AFASTADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE A indenização por danos morais coletivos não prescinde da comprovação do efetivo dano, exigindo-se que o fato ultrapasse os limites toleráveis, causando alterações relevantes na ordem coletiva, efetivo sofrimento coletivo e intranquilidade social. Ausentes elementos capazes de demonstrar a repercussão moral do dano ambiental, especialmente a comoção social decorrente da conduta do requerido, de se afastar o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10000210167904002 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

Portanto, a preliminar não merece ser acolhida.

Na presente hipótese, a Apelante visa executar decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.814.0040, transitado em julgado em maio de 2007.

A supramencionada ação mandamental objetivava o reajuste da base salarial dos servidores públicos municipais, no percentual de 8,82%, em atenção à Lei Municipal nº 4.236/02.

Ressalta-se que os fundamentos utilizados na decisão do Mandado de Segurança Coletivo abrangia tão somente os servidores efetivos à época da vigência da
Lei nº 4236/02, até a entrada em vigor da Lei nº 4.244/02, que modificou o regime estatutário.

Conforme se verifica do contracheque anexo aos autos, a Apelante é servidora pública efetiva do Município desde 14 de setembro de 2015, ou seja, ingressou no serviço público municipal muito tempo depois do ano de 2003, não havendo como falar em extensão dos efeitos da decisão.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em casos com objeto análogo ao dos autos, posicionou-se no sentido que o alcance da coisa julgada da sentença deve abranger apenas a categoria que tenha efetivamente integrado a ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso dos autos. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3. Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário. 4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. 5
. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada
. 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ, AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

Esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou sobre a matéria em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU O DIREITO AO REAJUSTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS COM BASE NA LEI 4.230/02. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE ABRANGE APENAS OS SERVIDORES EFETIVOS À ÉPOCA DO DECISUM. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO SOMENTE EM 2011, APÓS O LITIGIO JUDICIAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação mandamental coletiva que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais de Parauapebas ao reajuste dos vencimentos no percentual de 8,82% com base na Lei nº 4.236/02. II- A sentença atacada extingui o feito sem resolução de mérito ante o reconhecimento de falta de interesse de agir do autor. III- A declaração de inconstitucionalidade da lei municipal que a apelante pretende se beneficiar foi proferida por meio de controle de constitucionalidade difuso, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes. IV- Por outro lado, a decisão proferida no Mandado de segurança coletivo, é clara no sentido de que o reajuste de vencimentos concedido pela Lei nº 4236/02, abrangia apenas os servidores efetivos até a entrada em vigor da Lei nº 4.244/02, que modificou o regime estatutário. V- Na espécie, a apelante ingressou no serviço público apenas no ano de 2011, restando latente a sua falta de interesse de agir. VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (7128514, 7128514, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021- 11-08, Publicado em 2021-11-19).

Ademais, é importante destacar que existem distinções entre reajuste de vencimentos e revisão geral anual.

Acerca disto, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o tema na ADI nº 3599, esclarecendo que a revisão geral trata de mera recomposição do poder aquisitivo da moeda a ser realizada anualmente e sem distinção de índices entre os servidores. Vejamos:

EMENTA: 1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09- 2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL00202-02 PP-00569)

O reajuste requerido encontra fundamento na Lei Municipal nº 4.236/2002, contudo, tal reajuste foi instituído para recompor os vencimentos dos servidores efetivos àquela época, o que não se aplica no caso da Apelante.

Caso seja determinado que o Poder Público Municipal estenda os efeitos deste reajuste a todos os servidores que ingressaram após o ano de 2002, estar-se-ia diante de verdadeiro aumento de remuneração.

A Constituição Federal, por meio do seu art. 37, X, e a Constituição do Estado do Pará, por meio do art. 39, §1º, dispõem que a remuneração dos servidores públicos e os seus subsídios somente podem ser alterados por lei específica, assegurada a revisão geral anual.

Diante disso, o STF editou a Súmula nº 339, a qual fora, posteriormente, convertida na Súmula Vinculante nº 37, estabelecendo o seguinte:

Súmula 339, STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Súmula vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Deste modo, se faz impossível conceder o reajuste pleiteado a servidor que ingressou em data tão posterior no serviço público, de modo que a sentença não merece ser retificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2024